Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O grau de reprovabilidade da conduta extrapola os limites da norma penal, se o crime é cometido com dolo intenso e exacerbada determinação de ceifar a vida da vítima.
2. Correta a valoração negativa das consequências do delito quando extrapolam as inerentes ao crime de homicídio, causando intenso trauma psicológico para a companheira da vítima, que presenciou o crime e inclusive mudou de cidade em razão dos fatos.
3. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo da Defesa e provido o apelo Ministerial.